Tribunal: TCU
Processo: 008.252/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12709/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em levantar o sobrestamento deste processo, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peças 58-60), à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1. Processo TC- Processo 008.252/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.243/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adilson Gurgel de Castro (XXX.935.154-XX); Joao Batista Bezerra (XXX.374.514-XX); José Ivonildo do Rêgo (XXX.859.454-XX); José Rossiter Araújo Braulino (XXX.558.914-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Vinicius Fernandes Costa Maia (9800/OAB-RN), representando José Ivonildo do Rêgo e Joao Batista Bezerra; Anna Paula Alves de Medeiros (11431/OAB-RN) e outros, representando Adilson Gurgel de Castro; Wlademir Soares Capistrano (3215/OAB-RN) e outros, representando Adilson Gurgel de Castro e José Rossiter Araújo Braulino. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.